Tribunal: TJSP
Processo: 1012974-87.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação interposto por Construtora Coesa S.A. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra o Presidente da Comissão Especial de Licitação da Concorrência Internacional no 01/2022 objetivando a anulação ou retificação do edital para prever

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Recurso de apelação interposto por Construtora Coesa S.A. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra o Presidente da Comissão Especial de Licitação da Concorrência Internacional no 01/2022 objetivando a anulação ou retificação do edital para prever indenização por obras realizadas em contratos rescindidos com a extinta Dersa, atualmente em arbitragem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o edital de licitação deveria conter cláusula obrigando o vencedor a indenizar a impetrante pelas obras realizadas sob contratos anteriores com a Dersa.
III. Razões de Decidir
3. A inserção de cláusula com condição futura e incerta no edital é incabível, pois os valores indenizatórios ainda estão em arbitragem, e a relação jurídica entre a impetrante e a Dersa não se confunde com a relação entre o Estado e a licitante vencedora.
4. O artigo 21 da Lei no 8.987/95 tem como escopo permitir ao Poder Concedente a realização de estudos prévios à realização da obra a ser concedida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A Administração não pode transferir o ônus de indenizar a terceiros em licitação. 2. A previsão de indenização em edital depende de valores certos e definidos.
Legislação Citada:
Lei no 8.987/95, art. 21.